Tribunal: STF
Processo: HC 99945
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-07
Data de publicação: 2013-02-07

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão impugnada que negou seguimento ao writ, ao fundamento de que a via eleita não se mostra adequada ao intento perseguido, ou seja, sanar eventual inconformismo com sentença desfavorável em disputa de guarda de menor. 3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo, por esse meio, de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de filhos (HC 81.681/RS, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 29.8.2003). Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Agravo a que se nega provimento.